Tribunal: STF
Processo: ARE 1287733
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ, fl. 144):
    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL (ART. 293 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE). IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL QUE REJEITOU O INCONFORMISMO.
    PRETENSO CONHECIMENTO DO CORRELATO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU E DEFENSOR CONSTITUÍDO INTIMADOS EM AUDIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 593, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE APONTEM EQUÍVOCO NO REGISTRO DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PROTOCOLO. EXEGESE DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL.
    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LXVIII, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Alega, em síntese, que o Tribunal de origem deixou de analisar o pedido de concessão de habeas corpus de ofício. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 155/165).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, respectivamente, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, LXVIII, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que: (a) não houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF; e (b) a ofensa é meramente reflexa à Constituição Federal (e-STJ, fls. 181/185).
    No Agravo, a parte recorrente afirma: (a) no tocante à ofensa ao art. 5º, inciso LXVIII, que “a defesa interpôs o Recurso Extraordinário em razão da falta de análise da matéria pelo TJSC” e “a ofensa é direta”; e (b) no tocante à ofensa ao art. 93, inciso, IX, que esta “ocorreu não pela inexistência de fundamentação, mas por esta ser deficiente” (e-STJ, fls. 188/195).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce - alegada violação ao art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 - conforme bem assentado na decisão que inadmitiu o apelo extremo, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 ( O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Acrescento que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, não conheceu do recurso de apelação ante sua intempestividade, deixando de conceder habeas corpus de ofício “porquanto sua análise demandaria apreciação aprofundada dos elementos de convicção constantes do feito e, tendo em vista a inexistência de requisito de admissibilidade do reclamo, resta prejudicada a análise do mérito”, matéria esta situada no contexto infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente